Tribunal: STF
Processo: MI 7362
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.